Tribunal: TCU
Processo: 023.756/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8130/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.756/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Raiane Ferreira (XXX.384.246-XX); Cristiane Nascimento Rodrigues (XXX.505.768-XX); Daniele Cordeiro Motta (XXX.586.178-XX); Eliane Pereira Rodrigues Poveda (XXX.809.588-XX); Joana Carolina Schossler (XXX.405.500-XX); Joice Cristina Ferreira Ramos (XXX.044.338-XX); Julio Cesar de Lemos (XXX.305.898-XX); Leticia Martini Braz (XXX.469.968-XX); Maria Goreti Juvencio Sobrinho (XXX.661.018-XX); Paulo da Cruz Cardim (XXX.296.975-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.